Tribunal: TJDFT
Processo: 0727123-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERÍCIA. QUESITO COMPLEMENTARES. INDEFERIDOS. IMPERTINÊNCIA. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESQUESTIONAMENTO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. SUPRIDA OMISSÃO. SEM EFEITO MODIFICATIVO.
1. O provimento dos Embargos de declaração demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Na hipótese, foi devidamente abordada a questão do caráter complementar dos quesitos apresentados, uma vez que o julgado concluiu como correto o indeferimento pelo magistrado com base no art. 470, I, do CPC.
2. Para fins de prequestionamento, dispensável um juízo de valor expresso acerca dos dispositivos legais em que se alega contrariedade, bastando que a questão seja efetivamente debatida pelo Tribunal.
3. Padece de omissão o julgado cujo texto deixa de observar o pedido alternativo de designação de audiência. Entretanto, na hipótese, a omissão deve ser sanada, todavia, sem conferir efeito modificativo ao julgado, pois a atuação da instância recursal tem feição exclusivamente revisional, não pode a providência ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não discutida pelo juízo a quo, sob pena de incorrer em supressão de instância e violar o princípio do duplo grau de jurisdição.
4. Recurso conhecido e provido parcialmente.Unânime.